Tribunal: TJES
Processo: 5002016-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA FERNANDES FRANCO BOA MACHADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.
2. A autora alegou não ter contratado o cartão de crédito consignado, sustentando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a validade parcial da relação, determinando a conversão do contrato e condenando a ré à restituição e ao pagamento de indenização.
3. Sentença reformada em sede recursal, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no contrato de cartão de crédito consignado firmado com assinatura a rogo por pessoa não alfabetizada, e se restou configurado vício de consentimento apto a ensejar restituição e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação foi formalizada com observância dos arts. 107 e 595 do CC, por meio de assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, sendo acompanhada pelo filho da autora.
6. A autora realizou saques complementares e não comprovou devolução dos valores nem comunicação formal de fraude, o que evidencia a ciência e anuência quanto ao contrato.
7. A modalidade de cartão de crédito consignado é autorizada pela autoridade monetária, e a ausência de prova de falha informacional impede a declaração de nulidade.
8. Inexistentes vício de consentimento ou prática abusiva, impõe-se a improcedência dos pedidos de restituição e indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando firmada por analfabeto mediante assinatura a rogo na presença de testemunhas, não havendo vício de consentimento comprovado que justifique restituição ou indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002016-19.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: TEREZA FERNANDES FRANCO BOA MACHADO

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.
2. A autora alegou não ter contratado o cartão de crédito consignado, sustentando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a validade parcial da relação, determinando a conversão do contrato e condenando a ré à restituição e ao pagamento de indenização.
3. Sentença reformada em sede recursal, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no contrato de cartão de crédito consignado firmado com assinatura a rogo por pessoa não alfabetizada, e se restou configurado vício de consentimento apto a ensejar restituição e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A contratação foi formalizada com observância dos arts. 107 e 595 do CC, por meio de assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, sendo acompanhada pelo filho da autora.
6. A autora realizou saques complementares e não comprovou devolução dos valores nem comunicação formal de fraude, o que evidencia a ciência e anuência quanto ao contrato.
7. A modalidade de cartão de crédito consignado é autorizada pela autoridade monetária, e a ausência de prova de falha informacional impede a declaração de nulidade.
8. Inexistentes vício de consentimento ou prática abusiva, impõe-se a improcedência dos pedidos de restituição e indenização moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando firmada por analfabeto mediante assinatura a rogo na presença de testemunhas, não havendo vício de consentimento comprovado que justifique restituição ou indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento c/c Restituição de Valores e Dano Moral
ajuizada por
TEREZA FERNANDES FRANCO BOA MACHADO
em face do
BANCO BMG SA
, na qual narra a parte autora, brevemente, ter constatado descontos em seu benefício previdenciário, referente a contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Requer, assim, a cessação dos descontos, devolução em dobro do montante subtraído indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença proferida (ID 14204916) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº12871152, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$ 1.056,37 (mil e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (novembro/2024), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14204920), ocasião em que suscitou prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, defende que inexiste embasamento fáticvo que sustente o afirmdo em sentença. Afirma que a contratação mantida entre as parte foi procedida de modo regular e os descontos são lícitos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14204925), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14204921 e 14204922.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Conquanto a parte autora alegue a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, observa-se que a petição inicial foi instruída com o documento de identidade da autora, no qual consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 14204891).

O art. 107 do Código Civil preceitua que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 595 do mesmo diploma legal, que dispõe:
“no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

No caso em tela, constata-se, a partir dos documentos de ID
14204906
(págs. 06/07), que, no momento da contratação presencial, a parte autora, que
questiona a validade do negócio, estava acompanhada de seu filho, Sr.
José Valdeir Boa,
que assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas.

Ainda, conforme demonstram os documentos juntados pela defesa (ID 14204910), a autora efetuou diversos saques complementares, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Tal circunstância, não foi impugnada pela autora em réplica (ID 114204915). Além disso, não houve a devolução do montante creditado, tampouco a lavratura de boletim de ocorrência, o que fragiliza a tese de vício na contratação.

No áudio apresentado pelo Banco (ID 14204908), igualmente não impugnado, a autora/recorrida confirma expressamente a contratação de saque complementar. Na ocasião, ela confirmou os dados pessoais, número de conta para depósitos e outros, sendo informada sobre o desconto no valor mínimo na fatura.

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em
2017
de forma
presencial
.
Em face do ajuizamento da ação ocorrer apenas em
2025
, verifica-se a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a celebração do negócio e a propositura da demanda. Portanto, o prolongado período de inércia da autora/recorrida, corroborado pela natureza presencial da contratação, indica que a consumidora tinha pleno conhecimento e aceitação dos termos contratados.

Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de vício de consentimento e justificam o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para o reconhecimento de validade no momento da contratação do cartão de crédito consignado, notadamente o contrato acostado no ID 14204906 que demonstra que houve oposição de assinatura a rogo pela consumidora, tendo-a feito na presença de seu filho e duas testemunhas idôneas.

Além disso, o histórico de saques complementares corrobora a narrativa de ciência acerca da contratação realizada (ID 14204910), mormente pela gravação da ligação acostada no ID 14204908, que demonstra que a consumidora foi devidamente informada e manifestou ciência expressa de que estava realizando um saque complementar mediante o CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, até mesmo porque confirmou seus dados pessoais (segundo 15 em diante).

Importante ressaltar que, a partir do segundo 40 da gravação, é possível aferir que o atendente do banco Recorrente informa à Recorrida acerca do limite do cartão de crédito consignado, bem como a informa sobre os juros que serão cobrados pelo saque complementar. Ao final, no minuto 1’29s., a Recorrida confirma a operação.

Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da Relatora, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL